Tribunal: STF
Processo: Pet 13616
Classe: Pet
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
Petição 34.533/2025-STF  



    Trata-se de petição na qual se alega o seguinte:  



    [...]



    Em 11 de março de 2025 o e. Ministro Relator, monocraticamente, negou provimento ao recurso ordinário. Sua decisão foi publicada em 12 de março do corrente (quarta-feira). O prazo para oposição de embargos declaratórios acha-se prescrito no artigo 1.023, do NCPC. Ele é de 5 dias úteis. Referido prazo começou a fluir no dia seguinte à data da publicação: 13 de março de 2025 e, desde então, transcorreram apenas 4 dias úteis (13, 14, 17 e 18 de março). Estes embargos, portanto, são tempestivos. Por outro lado, acha-se em discussão matéria tratada pelo ECA – proteção a adolescente e apuração de (falsas) acusações contra os genitores, despidas de amparo testemunhal e documental. De acordo com o ECA, os prazos recursais, todos eles, tanto para o Ministério Público quanto para a defesa, são de dez dias corridos. Essa é a regra contida no artigo 198, inciso II, do Estatuto da Criança e do Adolescente. A decisão monocrática embargada, como visto acima, foi publicada em 12 de março de 2025 e, nesse caso, o prazo somente estaria consumado em 22 de março de 2025. Já que os presentes embargos estão sendo opostos aos 18 de março, é forçoso reconhecer sua tempestividade.



    De todo modo, mercê do princípio da dúvida razoável, que se sobrepõe a eventual serôdia, que a matéria seja reavaliada monocraticamente ou, então, encaminhada ao Colegiado da 1ª TURMA. (doc. 1).  



    Decido.  



    Com efeito, estabelece o art. 337, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, que “os embargos declaratórios serão interpostos no prazo de cinco dias” (grifei). Nesse contexto, registro que o art. 798, do Código de Processo Penal, determina que “todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado” (grifei). Assim, “[em] matéria penal, conta-se o prazo em dias corridos” (ARE 1.115.857 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22/2/2019 – grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO INTEMPESTIVO. PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS CORRIDOS. ARTIGO 317 DO RISTF C/C COM O ARTIGO 39 DA LEI 8.038/90 E COM O ARTIGO 798 DO CPP. INCOGNOSCIBILIDADE DO AGRAVO.



    1. O agravo regimental em feito criminal no âmbito desta Suprema Corte deve ser interposto dentro do prazo de 5 (cinco) dias corridos, ex vi dos artigos 317 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, 39 da Lei 8.038/90 e 798 do Código de Processo Penal. Precedentes.



    2. In casu, o decisum agravado foi publicado em 3/11/2023, e o presente recurso foi interposto em 27/11/2023, fora do prazo legal, portanto.



    3. Agravo regimental NÃO CONHECIDO. (Rcl 62735 ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12/3/2024 – grifei).  



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. INTEMPESTIVIDADE. CONTAGEM DE PRAZO EM DIAS CORRIDOS. ART. 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS PREVISTO NO ART. 337, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO.



    1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a contagem do prazo processual penal é disciplinada por norma específica que dispõe sobre a matéria, no caso o artigo 798 do Código de Processo Penal, o que afasta a incidência do artigo 219 do Código de Processo Civil.



    2. O art. 337, § 1º, do Regimento Interno desta CORTE prevê o prazo de 5 (cinco) dias para a oposição de Embargos de Declaração.



    3. A intempestividade dos aclaratórios impede o seu conhecimento.



    4. O entendimento desta CORTE é no sentido de que os recursos manifestamente incabíveis ou intempestivos não têm o condão de suspender ou interromper prazos para interposição de outros recursos.



    5. Embargos de Declaração não conhecidos. Certificação do trânsito em julgado. (ARE 1.260.561 AgR-ED/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17/8/2020 – grifei).  



    Ante o exposto, indefiro o pedido.  



    Considerando que o RHC 253.246/SP, ao qual este pedido se vincula, transitou em julgado em 18/3/2025, determino o imediato arquivamento da presente petição, independentemente da publicação desta decisão.  



    Publique-se.  



    Brasília, 20 de março de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator